Tribunal: TJSP
Processo: 2062162-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000242776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062162-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IGOR WILLIAN PEREIRA
MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indefiriram
liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do
Código de Processo Penal,v.u.., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062162-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no11.180
Habeas corpus no2062162-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado:MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Birigui
Paciente: Igor Willian Pereira Mantovani
Habeas Corpus. Impetração visando à modificaçãoda r.sentença condenatória transitada em julgado.Via imprópria.Cabimento de Revisão Criminal.Impetração
indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente,
no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Birigui - processo
no0000232-56.2017.8.26.0603.
Relata a impetrante que o paciente foi condenado à pena
de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida
no regime fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela
prática do delito previsto no artigo 33, caput , da Lei no
11.343/2006.Alega estar caracterizado o constrangimento ilegal,
pois não foi concedidaa substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, bem como foi fixado regime
inicial de cumprimento de pena mais gravoso ao que faz jus por
ser primário e pelas circunstâncias judiciais serem favoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062162-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a concessão da liminar paraque seja o paciente
posto em liberdade até o julgamento do writ .
No mérito requer a substituiçãoda pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ea alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o aberto.
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
o
pedido
liminar
restou
prejudicado diante do presente julgamento.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência pacífica, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição à via procedimental, nas
hipóteses em que restar cabível recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial) ou ação revisional.
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ou
de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da
ordem, de ofício. (...) (HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
12/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062162-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso dos autos, o pleito implica modificação desentença
condenatória com trânsito em julgado (fl. 278 autos originários),
o que só pode ser feito por meio de Revisão Criminal, nos termos
do artigo 621do Código de Processo Penal.
Logo, havendo meio próprio para impugnar a r. sentença,
não está o paciente habilitado a valer-se da via estreita do habeas
corpus para a reparação de suposto constrangimento contrário
ao ordenamento jurídico.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos
em que haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de
ocorrência de violação ao direito de locomoção do ser humano.
O abuso, a ilegalidade e o constrangimento ilícito devem ser
flagrantes, passíveis de reconhecimento sem necessidade de
instrução ou de minuciosa apuração fática.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração , nos
termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de
Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator